Tribunal: TJMT
Processo: 1002895-10.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002895-10.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENIR DE FATIMA BUENO - CPF: 814.468.101-00 (RECORRENTE), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO.
ALTERAÇÃO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA
CARACTERIZADA.
RESPONSAB
ILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO.
ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS POR INTENSO TRÁFEGO AÉREO. AUSÊNCIA DE
COMPROVA
ÇÃO
.
FORTUITO EXTERNO NÃO DEMONSTRADO
.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE REJEITADA.
DANO MORAL. ATRASO DE VOO.
AUSÊNCIA DE
ASSI
S
TÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR
.

PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transport
ador
.
A

alteração

deverá
ser
informada

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
a alteraç
ão

não

poderá
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e
a
1 hora para
voos

internacionais
,

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

A

alteração

fora desses parâmetros

caracteriza

conduta

ilícita
.

2
.
Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), que
pode
ser
excluída

quando

a culpa
for exclusiva do consumidor e/ ou de terceiros
,
bem

nas

como nas hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
. No
caso
de
transporte

aéreo
,
caracterizam

caso

fortuito

ou

força

maior
,
os

eventos

comprovados
que
são

supervenientes
,
imprevisíveis
e
inevitáveis
.

A

indisponibilidade

na

infraestrutura

aeroportuária

não

comprovada
é
incapaz
de
excluir
a
responsabilidade
civil da
companhia

aérea
.

3
.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser dem
onstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento.
O
atraso
de
voo
superior
há
4 horas
(no caso concreto, 13h)
,
somado
à
ausência
de
assistência
material,
configura

dano
moral.

4
.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade e
conômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

A indenização arbitrada na sentença em

R$8.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

5. Por ausência de previsão legal, inadmissível recurso adesivo em sede de Juizado Especial. Não é possível a apreciação de pedido de majoração da indenização por danos morais formulado em sede de contrarrazões, diante inadequação da via eleita.

6.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

7.
Custas processuais e honorários advocatícios
,
estes fixados em 10% sobre o valor da condenação,
pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002895-10.2023.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
GOL LINHAS AÉREAS S.A

Recorrido
:
LENIR DE FATIMA BENEDITO

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LENIR DE FATIMA BENEDITO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face GOL LINHAS AÉREAS
S.A.

Sentença

proferida
no ID 172326176/PJe2.
Julgou

parcialmente

procedente
s

os

pleitos

iniciais
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
a
quant
ia
de R$
8.000,00
para
a

autora
, a
título
de
danos

morais
decorrentes do atraso de 13 horas no seu voo
,
bem

como

julgou

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

materiais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 172326177/PJe2.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a reclamação
,
ou
,
alternativamente
a
redução
do valor da
condenação
a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID173072693/PJe2.
Pugnou
pela
manutenção
da
sentença

ou

majoração
do valor de
indenização
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedên
cia
de 72 horas e as
alterações

não

poderão
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Caso
não

haja

observância

destes

limites
, o
passageiro

poderá

opta
r
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do valor
já

pago
.

Estas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC:

Art. 12. As
alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) horas. § 1º O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha
ser do
passag
eiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração
ser
prestada

em

prazo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horário
de
partida

ou
de
chegada
ser superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2º Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
materi
al,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I -
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

a

anális
e

comparativa
do
bilhete

originariamente

emitido
(ID 172326156) e
a

informação
de
alteração
do
voo
(ID 172326158), nota-se que
a

alteração
de
horário
de
voo

ocorreu
com
variação
de
mais
de 13h00,
ou

seja
, superior
ao

lapso

permitido
de
30
minutos

para
voos

domésticos
.

Desta forma,
tendo

em
vista que
a

alteração
do
horário
do
voo

não

observou
o
limite
legal
permitido
, a
conduta

ilícita

encontra
-se
caracterizada
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor
e de terceiro (
art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta C
orte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)

(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), constituem
caso fortuito ou força maior, eventos com
comprovação
e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de pandemia.

Quanto
aos

d
anos

decorrentes
da
indisponibilidade

na

infraestrutura

aeroportuária
, nota-se que a
companhia

aérea

possui

responsabilidade
, visto que
não

foi

comprovado
o
caso

fortuito
, pois
não

há

evidências
de que
não

havia

disponibilidade
do
aeroporto

na
data e
horár
io
do
voo
.

Vale
destacar
que
apenas
o
fortuito

externo

tem
o
condão
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

Segundo
lições
de Pablo
Stolze
, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluin
do

consequentemente
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

Convém

consignar

também
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(a
rt. 6º, VIII, CDC).

Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições
de
elucidar
a
controvérsia
,
já
que é
impossível
à
parte

reclamante

fazer

prova
de
fato

negativo
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
.

Portanto
,
considerando

a

inexistência
de
prova
do
fortuito

externo
,
permanece

inalterada
a
responsabilidade
da
parte

reclamada
.

Dano moral.
Atraso
de
voo
.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. "A jurisprudência mais
recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

" (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a
4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

cons
eguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
.5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
p
ode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

p
restadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passag
eiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor

a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim

de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

nã
o

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras

hipóteses

ainda

são

possíveis
,
como
a
condição
especial da
parte
, que
pode
se
tratar
de
pessoa

idosa
,
menor

desacompanha
do
,
pessoa
com
deficiência
, etc.

Em
exame
do
caso

concreto
,
observa
-se que
o

atraso
no
voo

foi
de
aproximadamente
13 horas e a
companhia

não

ofereceu

ao

consumidor
o
suporte
material de
hospedagem
e
alimentação
.

Portanto
,
diante
da
lesão

extrapatrimonial

d
evidamente

comprovada
,
decorrente
do
atraso
de
voo
, é
devid
a a indenização por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
(
ausência
de
ass
istência
material
e atraso de 13 horas
),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$8.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela qual
deve
ser
mantido
.

Pedido de majoração da indenização formulado nas contrarrazões.

Por ausência de previsão legal, é inadmissível recurso adesivo em sede de Juizado Especial.

Neste sentido é o Enunciado 88 do FONAJE:

ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

A formulação de pedido de majoração da indenização arbitrada na sentença, formulado em sede de contrarrazões, viola a regra acima exposta, pois seria correspondente ao recurso adesivo.

Nesse sentido já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

(...) 5. Inadmitida a formulação de pleito condenatório em sede de contrarrazões, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo, inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1008604-13.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/20
23,
Publi
cado
no DJE 19/04/2023)

Portanto, deixo de apreciar o referido pedido, em razão da inadequação da via eleita.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honor
ários

advocatícios
, q
ue
fixo

em
10%
sobre
o valor a
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023